Tribunal: TJPA
Processo: 0819954-61.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819954-61.2025.8.14.0000

PACIENTE: CELIO FERNANDO CARVALHO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0819954-61.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0821259-62.2025.8.14.0006

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: CELIO FERNANDO CARVALHO DE SOUSA

IMPETRANTE: DRA. LAYDY DANIELLE RIBEIRO SENA - OAB PA40640

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO APRECIAÇÃO DO FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL QUE MANTENHA A CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal, visando ao relaxamento da prisão em razão da ausência de audiência de custódia, da falta de homologação do flagrante e de inexistência de decisão judicial que converta a prisão em preventiva ou imponha medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a permanência do paciente no cárcere, sem homologação do flagrante, sem audiência de custódia e sem decisão judicial válida que fundamente a restrição de sua liberdade, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão sem homologação do flagrante e sem audiência de custódia viola o art. 310 do CPP, que impõe ao juiz o dever de, em 24 horas, relaxar a prisão ilegal, converter o flagrante em preventiva ou conceder liberdade provisória.

4.

A ausência de qualquer decisão judicial que legitime a custódia afronta os arts. 5º, LXI, LXV e LIV, da Constituição Federal, por não haver título jurídico válido que sustente a restrição à liberdade.

5.

A manutenção da prisão sem decisão judicial descumpre também o art. 7º, item 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e o art. 9º, item 3, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que asseguram a apresentação imediata do preso à autoridade judicial.

6.

O excesso de prazo caracterizado pela inércia jurisdicional configura constrangimento ilegal nos termos do art. 648, II, do CPP, impondo o relaxamento da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.

Configura constrangimento ilegal a manutenção de prisão em flagrante sem homologação judicial, sem audiência de custódia e sem decisão fundamentada que converta o flagrante em preventiva ou imponha medidas cautelares.

2.

A ausência de apreciação judicial do flagrante no prazo de 24 horas impõe o relaxamento imediato da prisão, nos termos do art. 310 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXI, LXV e LIV; CPP, arts. 310, 311 e 648, II; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7º, item 5; Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, art. 9º, item 3.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do

Habeas Corpus
e, no mérito,
conceder
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0819954-61.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0821259-62.2025.8.14.0006

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: CELIO FERNANDO CARVALHO DE SOUSA

IMPETRANTE: DRA. LAYDY DANIELLE RIBEIRO SENA - OAB PA40640

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
CELIO FERNANDO CARVALHO DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, contra excesso de prazo para a realização de audiência de custódia e prolação de decreto prisional preventivo, nos nº 0821259-62.2025.8.14.0006.

Consta nos autos que o paciente foi custodiado em flagrante como incursão na hipótese legal do art. 311 do CP
[1]
e encaminhado à 7ª Seccional Urbana do Paar – 21ª AISP, em 11/09/2025, por volta das 8h, tendo a autoridade policial comunicado o flagrante ao Poder Judiciário às 14h50 do mesmo dia.

Alega-se que, até a data de 18/09/2025, o paciente permanece recolhido na Central de Triagem da Marambaia – Belém/PA, sem que tenha sido realizada audiência de custódia, tampouco proferida decisão judicial de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas.

Aponta a impetrante violação ao artigo 310 do Código de Processo Penal, que impõe ao magistrado, no prazo de 24 horas após o recebimento do auto de prisão em flagrante, a obrigação de:

I – relaxar a prisão ilegal;

II – converter a prisão em preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP;

III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de prazo e a consequente configuração de constrangimento ilegal, nos termos do artigo 648, II, do CPP, destacando precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prisão em flagrante não se sustenta por si mesma, sendo imprescindível decisão judicial fundamentada para a manutenção da custódia.

Requer, em caráter liminar, o imediato relaxamento da prisão em flagrante e a expedição de alvará de soltura, para que o demandante responda ao processo em liberdade, por ausência de decisão judicial válida a amparar a restrição de sua liberdade.

A inicial veio acompanhada de documentos comprobatórios do alegado, notadamente o auto de prisão em flagrante e certidões que atestam a inexistência de audiência de custódia ou decisão de conversão.

O pleito emergencial foi concedido, solicitando-se informações e manifestação ministerial (Id. 30103846).

O Juízo originário atendeu a solicitação em 01/10/2025, por meio do Ofício nº 169/2025-GAB-VJGRMB, oportunidade na qual destacou:

“(...)

1.

Preliminar. 1.1 Do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Consoante dispõe o artigo 116, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, “a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito”. Por seu turno, o artigo 119, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, ao tratar da via específica do Habeas Corpus, preconiza: “Art. 119. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal”. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM 2 À luz das normas supracitadas, verifica-se que a Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, em tese, é a relatora preventa sobre todos os habeas corpus e/ou recursos, que tratem dos fatos advindos do IPL nº 00009/2025.100140-3. Registre-se que no dia no dia 18/09/2025, a Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, em substituição pelo afastamento da relatora, exarou o seguinte decisum nos autos nº 0819433-19.2025.8.14.0000:

(...)

Dessa forma, a fim de não causar prejuízo à segurança jurídica deste e. Tribunal de Justiça, ao tempo que possibilita a existência de duas decisões conflitantes sob o mesmo tema oriundas de Relatoras distintas e atinge o princípio do Juízo natural, salvo entendimento em contrário, tem-se a necessidade de redistribuir o feito à Desembargadora Relatora original. Assim, consigne-se pela necessidade de redistribuir o feito à Desembargadora Relatora original, para que querendo ratifique o ato praticado pela Desembargadora Eva do Amaral.

2.

MÉRITO.

Em caso de superação do vício processual penal apontado, passemos a análise do mérito do habeas corpus. Tratam os respectivos autos na origem de comunicação, pela Autoridade Policial, da prisão em flagrante de CÉLIO FERNANDO CARVALHO DE SOUSA pela suposta prática do crime previsto no art. 311 do CPB. Os autos foram inicialmente distribuídos em 11/09/2025, às 14h50min, para o Juízo de Plantão (id. 156523806). No entanto, o magistrado plantonista, em decisão de id. 156533476, proferida em 11/09/2025, apenas determinou a redistribuição do feito para esta Vara de Juiz das garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, aduzindo:

“[...]A autoridade policial comunicou a este Juízo a prisão em flagrante delito de CÉLIO FERNANDO CARVALHO DE SOUSA, por fatos que foram classificados como incursão na hipótese legal do art. 311 do CPB. Pelo que se encontra registrado no próprio auto de flagrante, a prisão foi realizada por volta das 08h do dia 11.09.2025, seguida de sua apresentação à autoridade policial. Esta por sua vez, ao lavrar o auto de prisão em flagrante efetivou seu envio e com isso também a comunicação da própria prisão às 14h50min do dia 11/09/2025. A comunicação da Prisão em Flagrante no período fora do expediente normal atende ao disposto na Resolução nº 9/2025, art. 12, ao mesmo passo que durante tal horário é inviável a realização da audiência de custódia, especialmente por se tratar de ato complexo que demanda a participação de diversos órgãos do Poder Público para sua realização Da mera análise do auto, constata-se que todas a formalidades foram cumpridas para sua lavratura e não se identifica de pronto vício material a descaracterizar o flagrante, a partir do que se encontra registrado pelos autores/testemunhas da prisão. Não se justifica neste momento, portanto, o relaxamento da prisão. Nesse aspecto à comunicação ao juízo plantonista logo após a lavratura do auto de prisão em flagrante serve para efetividade das garantias constitucionais previstas no art. 5º, LXII e LXV da Constituição Federal de 1988. LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada; (...) LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária; Por sua vez, a audiência de custódia deve ser realizada em até 24 horas do recebimento do auto de prisão em flagrante, conforme determina o art. 310, caput, do CPP: Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I – relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. § 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. § 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. ( § 3º A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. § 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Portanto a interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, especialmente nos casos de período de plantão de meio de semana, em que o plantão se inicia após as 14h00 e vai até às 07h59 do dia seguinte (um período de 16h00) em que não há transporte e apresentação de presos para audiências de custódia dentro dos regulamentos do TJPA, como é fato público e notório não há realização de audiências de custódia mesmo em regime de plantão. Portanto, nesses plantões curtos, o plantonista encontra-se justificado em não realizar a audiência de custódia, porque há uma motivação idônea para tal, conforme exigido pelo art. 310, §4º do CPP. Ao mesmo tempo, o plantonista pode e deve dar efetividade ao direito fundamental à liberdade, se pela simples análise do auto de prisão em flagrante encontra elementos suficientes que lhe permita em juízo sumário de conhecimento constatar a ilegalidade da prisão. Deve imediatamente relaxá-la. Não os encontrando, não deve inverter o procedimento previsto no art. 310 do CPP e já decretar prisão preventiva ou fixar outras medidas cautelares, antes que, ainda dentro do prazo legal, fosse possível realizar a audiência de custódia. Uma vez que justificadamente não é possível a realização de custódia, ao constatar não ser o caso de relaxamento, não é o caso de decretar desde logo a prisão preventiva ou fixar outras medidas cautelares diversas da prisão, a não ser no caso de crime afiançável em que a autoridade policial tenha recusado a aplicação de fiança ou o não pagamento desta seja o único obstáculo à liberdade. É que nesses casos o direito à liberdade é patente e não deve ser postergado. Somente nessas hipóteses ante a evidente urgência de garantir o direito à liberdade haveria sentido em decidir sem a oitiva da defesa, do Ministério Público, fora da audiência de custódia. É que nesses casos, a realização da audiência não pode ser o obstáculo para o direito de liberdade constatado de plano. liberdade constatado de plano. Note-se que o plantão judicial se encontra investido da competência do Juízo de Garantias durante a sua duração. Não se trata, tecnicamente, de competência diversa. Do mesmo modo que a própria vara de garantias pode não ter condições de realizar uma audiência de custódia dentro do horário de seu expediente, diante de comunicação feita próxima ao final de seu expediente, nada impede que dentro do prazo legal, realize a audiência de custódia, ainda que isso implique sua realização no dia seguinte, sem que precise antecipar a decisão que o art. 310 afirma dever ocorrer mediante realização da audiência. Teleologicamente não há sentido em o Juízo de Garantias já decretar a prisão ou outras medidas cautelares, que não nas situações excepcionais antes mencionadas, para garantia do direito de liberdade e, em lugar disso, invertendo a lógica da finalidade da audiência de custódia, antecipar sua decisão. Haveria evidente subversão do devido processo legal e da própria finalidade da audiência de custódia. Se a forma como atualmente a Resolução 09/2025 encontra-se redigida leva a tal interpretação, entendo que é essa regulação que precisa se adequar à lei processual e não o inverso. Logo, ou se modifica o regulamento, para que se cumpra a finalidade da audiência de custódia ou se faz interpretação conforme, para que a regulação do juiz de garantias não crie verdadeira legislação processual penal em desacordo com o que determina o Código de Processo Penal. Assim, se o juízo plantonista que está no exercício da competência do Juiz de Garantias, não tem como realizar dentro de seu plantão tal audiência, não deve já decretar a prisão preventiva ou fixar tais e quais medidas cautelares, antes mesmo de escoado o prazo para realização da audiência de custódia e, repito, sem dar chance para sua realização. Deve se ater à questão à analise do que é possível em caráter urgente para efetiva garantia dos direitos da pessoa presa, mas não antecipar decisão que deve ser tomada apenas após a audiência de custódia. Ao se insistir na lógica de que o juiz que receba a comunicação de uma prisão em flagrante, mesmo sem poder realizar audiência de custódia já deva decidir pela prisão preventiva e demais medidas cautelares, estará igualmente determinando que apenas os casos apresentados nas seis horas de expediente regular da vara do Juízo de Garantias respeite o art. 310 do CPP, enquanto que para todos os demais casos apresentados nas outras dezoito (horas) e, portanto a grande maioria, não obedeça o procedimento estabelecido no art. 310 do CPP. Isso não apenas inverte a finalidade da audiência de custódia, como torna-a inteiramente dispensável, pois, afinal, a decisão já foi tomada antes de sua realização. É que a decisão do art. 310, como se depreende da leitura do caput , deve ter um mínimo de contraditório e garantia efetiva do exercício do direito de defesa. E ele não deve ser postergado ante a gravidade da decisão a ser tomada. Eis porque o mencionado dispositivo legal determina que essas decisões sejam tomadas nessa audiência. E nela, após todas as oitivas, mesmo que num primeiro juízo sumaríssimo o juiz plantonista não tenha observado ilegalidade que justifique o relaxamento da prisão, tal necessidade ainda poderá ser constatada, assim como melhor se poderá definir, após oitiva da defesa técnica e do Ministério Público, quais medidas cautelares devam ser adotas. Naturalmente, além disso, após a oitiva do apresentado, caberá ainda a tomada de outras providências acerca de abusos e ilegalidades que se constatem ou sejam relatadas. Por outro lado, sem a realização da audiência de custódia justificadamente a decisão de decretação da prisão preventiva e outras medidas legais, ofende o que determina o art. 310 e fragiliza a própria finalidade dessa audiência, razão pela qual, não cabe ao Juízo Plantonista, sem possibilidade de realização dessa audiência decidir desde logo sobre Prisão Preventiva ou fixação de medidas cautelares, especialmente quando logo após o curto espaço de tempo entre a comunicação dentro do plantão e o início do expediente normal há a possibilidade de realização dessa audiência dentro do prazo legal, ou, ainda que ligeiramente fora dele, de forma justificada pelos motivos acima apontado. Portanto, no caso sob análise, não identificadas quaisquer ilegalidades que justifiquem o imediato relaxamento da prisão nem sendo o caso de que crime em que não caiba prisão em flagrante ou que tenha possibilidade de fixação de liberdade imediata pela própria autoridade policial, não se justifica decidir imediatamente sobre a prisão ou outras medidas cautelares antes da audiência de custódia, quando ainda é possível sua realização no prazo. Portanto, determino que o preso seja apresentado perante Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém (Resolução nº 9/2025, art. 12), a fim de que ali se realize a audiência de custódia e seja decidida a necessidade da conversão da prisão em preventiva ou a possibilidade de fixação de outras medidas cautelares, sem prejuízo de eventual relaxamento da prisão por ilegalidade que eventualmente ali seja demonstrada. Tome a Secretaria as providências necessárias para que a SEAP realize apresentação do preso, para fins de audiência de custódia perante o Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém, no dia 12.09.2025 (amanhã). Comunique-se à autoridade policial a presente decisão. Serve cópia digitalmente assinada como MANDADO/OFÍCIO e demais expedientes destinados às comunicações dela decorrentes.

Consoante se vislumbra, aquele douto magistrado, mesmo recebendo os autos de prisão em flagrante em horário de plantão judicial, não proferiu decisão acerca da representação formulada pela autoridade policial concernente à conversão do cárcere flagrancial em prisão preventiva (id. 156533476). Importante destacar que o plantão criminal semanal iniciou às 14h00min do dia 08/09/2025 (segunda-feira) com encerramento apenas às 07h59min do dia 12/09/2025 (sexta-feira). Vê-se, portanto, que a falta de decisão do magistrado plantonista contraria precedentes recentes desta E. Corte de Justiça do Estado do Pará, que fixou a competência do Juízo Plantonista para apreciação de autos de prisão em flagrante no período compreendido entre às 14h00min e às 7h59min do dia seguinte.

Não é de hoje que há precedentes específicos referentes ao caso em tela, como na decisão monocrática dos autos de prisão em flagrante nº 0808612- 53.2021.8.14.0401 e 0809783-45.2021.8.14.0401, da lavra do Desembargador relator MAIRTON MARQUES CARNEIRO, o qual fixou a competência do juiz plantonista para apreciação dos flagrantes no horário estabelecido na legislação pertinente. Embora o magistrado alegue que a impossibilidade de realização da audiência seria motivo suficiente para simplesmente redistribuir o flagrante, é preciso ponderar que o encerramento da jurisdição como juiz plantonista só ocorre com a devida prestação jurisdicional decorrente do princípio da eficiência (art. 37 da CF/88), visando a efetividade processual com a entrega do resultado esperado. Não fosse desse modo, considerando a literalidade do §2º do art. 7º da Resolução nº 71/2009 do CNJ, bastava que o magistrado plantonista no final de seu plantão deixasse passar in albis o prazo para apreciar os feitos sob a sua competência para no primeiro dia útil imediato ao do encerramento do plantão, simplesmente encaminhar os expedientes, impreterivelmente, à distribuição ou ao juízo competente. Observe-se que o simples fato de não ser possível a realização da audiência de custódia de maneira momentânea, não exime o juiz de analisar a legalidade do ato prisional, devendo o magistrado, nos termos do art. 310 do CPP, relaxar, converter a prisão em flagrante em preventiva ou conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, sem prejuízo da realização da audiência de custódia pelo juízo natural em dia subsequente.

Ao vincular a análise do flagrante à realização da audiência de custódia, o magistrado aplica o princípio da aderência estrita entre o ato processual e a necessidade de se garantir o direito subjetivo do preso à prestação jurisdicional. Nesse caso, se por algum motivo a pessoa custodiada não puder ser apresentada, o juiz deve protelar sua decisão sobre a legalidade do flagrante e a necessidade da manutenção da prisão até a efetiva realização do ato de audiência, o que parece ser incabível diante da premente urgência de defender os princípios constitucionais e os direitos fundamentais da pessoa presa. Nesse diapasão, em 12/09/2025, esta Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA se julgou incompetente para o processamento e julgamento do feito, bem como suscitou conflito negativo, nos seguintes moldes:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de prisão comunicada a este juízo pela Autoridade Policial, que noticia a prisão em flagrante de CELIO FERNANDO CARVALHO DE SOUSA pela suposta prática do crime previsto no ART. 311 DO CPB. Inicialmente constato que os autos do flagrante foram distribuídos em 11.09.2025 (Id 156523817), à 14h50min, logo, em regime de plantão. No entanto, o magistrado plantonista em decisão de Id 156533476, justificando a impossibilidade de realização da audiência de custódia apenas determina: “...sem a realização da audiência de custódia justificadamente a decisão de decretação da prisão preventiva e outras medidas legais, ofende o que determina o art. 310 e fragiliza a própria finalidade dessa audiência, razão pela qual, não cabe ao Juízo Plantonista, sem possibilidade de realização dessa audiência decidir desde logo sobre Prisão Preventiva ou fixação de medidas cautelares, especialmente quando logo após o curto período de plantão de 16h00 há a possibilidade de realização dessa audiência dentro do prazo legal, ou, ainda que ligeiramente fora dele, de forma justificada pelos motivos acima apontados. Portanto, determino que o preso seja apresentado perante Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém (Resolução nº 9/2025, art. 12), a fim de que ali se realize a audiência de custódia e seja decidida a necessidade da conversão da prisão em preventiva ou a possibilidade de fixação de outras medidas cautelares, sem prejuízo de eventual relaxamento da prisão por ilegalidade que eventualmente ali seja demonstrada.” Vê-se que a decisão do magistrado contraria precedentes recentes desta E. Corte de Justiça do Estado do Pará que fixou a competência do juízo plantonista para apreciação de autos de prisão em flagrante no período compreendido entre às 14h00min e às 7h59min do dia seguinte. Considerando o encerramento da escala de plantão do juiz CARLOS MAGNO GOMES DE OLIVEIRA, a decisão de remessa a esta especializada sem o esgotamento da prestação jurisdicional, incluindo os presentes autos, foi dada nos seguintes feitos: 0820949- 56.2025.8.14.0006, 0820962-55.2025.8.14.0006, 0804351- 34.2025.8.14.0133, 0821092-45.2025.8.14.0006, 0802458- 19.2025.8.14.0097, 0821100-22.2025.8.14.0006, 0821101- 07.2025.8.14.0006, 0802461-71.2025.8.14.0097, 0821201- 59.2025.8.14.0006, 0804419-81.2025.8.14.0133, 0821274- 31.2025.8.14.0006 e 0821259-62.2025.8.14.0006. Importante destacar que o plantão criminal integrado durante a semana de Ananindeua, Marituba e Benevides iniciou às 14h00min do dia 08.09.2025 (segunda-feira) com encerramento às 07h59min do dia 12.09.2025 (sexta-feira). Observa-se que, reiteradamente, nos autos de prisão em flagrante, o magistrado se absteve de apreciar a situação jurídica dos custodiados, limitando-se a condicionar tal exame à audiência de custódia. Essa conduta, além de caracterizar manifesta negativa de prestação jurisdicional, compromete a efetividade da tutela judicial imediata exigida pelo ordenamento jurídico. É digno de registro que, em 11.09.2025, dois flagrantes (0802461- 71.2025.8.14.0097 e 0821201-59.2025.8.14.0006) foram apreciados sob os mesmos argumentos utilizados nas decisões do dia anterior, revelando uma linha de fundamentação uniforme. Contudo, na mesma data, o flagrante nº 0821198-07.2025.8.14.0006 evidencia grave contradição, pois o magistrado plantonista, em total dissonância com sua própria linha de raciocínio até então sustentada, optou por decidir o feito sem a realização da audiência legalmente exigida. Tal postura não apenas rompe com a necessária coerência decisória que se espera do Poder Judiciário, mas também fragiliza o devido processo legal, comprometendo a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais. O novo flagrante expõe, de forma emblemática, aquilo que se pode metaforicamente denominar de “O Gato de Schrödinger da Jurisdição”: a competência do Juízo Plantonista, paradoxalmente, apresenta-se como existente e inexistente ao mesmo tempo, afirmando-se ou desvanecendo-se conforme a conveniência do caso concreto. Tal situação traduz não apenas uma inconsistência lógica, mas um risco efetivo à integridade do sistema jurisdicional, que não pode se permitir oscilar ao sabor de circunstâncias casuísticas, sob pena de vulnerar a previsibilidade e a estabilidade das decisões judiciais. Essa oscilação interpretativa afronta diretamente o princípio da segurança jurídica, insculpido no artigo 5º, caput, da Constituição Federal, que assegura a todos os cidadãos previsibilidade e estabilidade na atuação jurisdicional. A coerência institucional, como corolário da confiança legítima que deve permear a relação entre o Poder Judiciário e a sociedade, exige que teses idênticas recebam tratamento uniforme, ainda mais quando proferidas em curto espaço de tempo e pelo mesmo órgão jurisdicional. Admitir que a competência do Juízo Plantonista possa se comportar como um “estado quântico”, existindo e desaparecendo a depender da conveniência do caso, significa corroer as bases do Estado Democrático de Direito, substituindo critérios jurídicos objetivos por soluções casuísticas e contraditórias. Além disso, não se pode olvidar que o respeito aos precedentes internos do próprio Tribunal constitui exigência de ordem prática e dogmática. A autoridade das decisões já firmadas, sobretudo quando reiteradas e emanadas da instância revisora, deve ser observada pelos juízos de primeiro grau como parâmetro de coerência e estabilidade, sob pena de esvaziamento da função orientadora das Cortes Superiores. A postura contraditória do Juízo Plantonista, ao alternar o reconhecimento ou a negação de sua própria competência em casos análogos, implica não apenas insegurança imediata para as partes envolvidas, mas também um enfraquecimento institucional, na medida em que compromete a confiança da sociedade na previsibilidade do sistema de justiça. A jurisdição não pode ser administrada ao sabor da oportunidade do caso concreto; ao contrário, deve pautar-se pela observância fiel da legalidade e pela aderência às diretrizes traçadas pelos órgãos hierarquicamente superiores, sob pena de instaurar um perigoso cenário de arbitrariedade decisória. Em suma, a contradição aqui revelada não se trata de mero detalhe processual, mas de um descompasso que atinge o âmago da função jurisdicional. A Justiça, para ser reconhecida como tal, deve inspirar confiança, estabilidade e racionalidade, valores que se perdem quando a mesma questão recebe soluções díspares em tão curto intervalo temporal. A coerência das decisões não é apenas uma virtude institucional: é requisito inafastável do Estado de Direito, pois sem ela não há previsibilidade, nem respeito ao devido processo legal. Cabe, portanto, reafirmar que a competência do Juízo Plantonista não pode ser manipulada como variável de conveniência, mas deve permanecer estável, clara e submetida às balizas constitucionais e legais que orientam a magistratura. Somente assim se preservará a autoridade do Poder Judiciário e a confiança da sociedade em suas instituições.

A decisão proferida pelo Juiz Carlos Magno nos autos nº 0821198- 07.2025.8.14.0006, longe de configurar um ato isolado, evidencia de maneira incontestável a contradição que já se insinuava em manifestações anteriores. Com efeito, nos procedimentos nºs 0820949-56.2025.8.14.0006, 0820962-55.2025.8.14.0006, 0804351- 34.2025.8.14.0133, 0821092-45.2025.8.14.0006, 0802458- 19.2025.8.14.0097, 0821100-22.2025.8.14.0006, 0821101- 07.2025.8.14.0006, 0802461-71.2025.8.14.0097 e 0821201- 59.2025.8.14.0006, o magistrado suscitara conflito de competência, somente homologando o flagrante e as demais providências elencadas no Art. 310 do CPP seriam postergadas para o momento da realização da audiência de custódia pelo Juiz das Garantias. Todavia, no novo expediente, adota postura diametralmente oposta, assumindo para si a condução dos atos que anteriormente reputava alheios à sua competência. No processo nº 0821198-07.2025.8.14.0006, o Juiz Plantonista, ao homologar o auto de prisão em flagrante, alinhou-se ao entendimento do Tribunal de Justiça no sentido de que lhe compete a adoção de medidas urgentes. Todavia, em seguida, afastou a exigência de fiança e aplicou medidas cautelares diversas da prisão, sob o fundamento de que não seria razoável manter o custodiado até a audiência de custódia. A incoerência é manifesta: o mesmo magistrado que sustenta não poder realizar a audiência de custódia, por reputá-la ato de maior complexidade e, portanto, de competência exclusiva do Juiz das Garantias, e que, para não afrontar o art. 310 do Código de Processo Penal, afirma não lhe ser dado converter o flagrante em prisão preventiva nem aplicar medidas cautelares, acaba por decidir exatamente o que dela se esperava — a liberdade do custodiado. Dessa forma, substitui a audiência de custódia por um juízo de mérito ainda mais sensível, esvaziando por completo a lógica de sua própria fundamentação. A presente decisão compromete de maneira irremediável a base argumentativa até então sustentada pelo Juízo Plantonista, demonstrando que a audiência de custódia não é condição para a jurisdição, mas um instrumento adicional de garantia de direitos A tese de que não poderia decidir medidas cautelares ou prisão preventiva sem a audiência de custódia não se sustenta mais, pois o próprio magistrado, em momento de conveniência, não apenas homologou o flagrante, como também proferiu decisão de mérito acerca da liberdade do custodiado. Com isso, demonstrou, de forma inequívoca, deter competência e discricionariedade para a prática desses atos, esvaziando a lógica de sua fundamentação anterior. Nos três últimos autos de prisão em flagrante examinados no encerramento de seu plantão (processos nºs 0804419- 81.2025.8.14.0133, 0821274-31.2025.8.14.0006 e 0821259- 62.2025.8.14.0006), o juiz suscitado empreendeu nova tentativa de justificar sua conduta, mas novamente incorreu em contradições. De um lado, limitou-se a homologar os flagrantes; de outro, recusou-se a decidir sobre a conversão em prisão preventiva ou a imposição de medidas cautelares diversas, sob o argumento de que tais deliberações competiriam exclusivamente à audiência de custódia. Fundamentou essa inércia na tese de que qualquer manifestação prévia subverteria a lógica e a finalidade do rito legal. Todavia, essa posição, além de incompatível com decisões pretéritas em que o mesmo magistrado antecipou juízos de mérito sensíveis e inerentes à audiência de custódia, gera grave insegurança jurídica. Ao oscilar entre posturas antagônicas — ora reconhecendo sua competência para decidir sobre a liberdade do custodiado, ora negando-a —, o magistrado compromete a previsibilidade das decisões judiciais e enfraquece a confiança institucional que deve nortear a atuação jurisdicional. Mais do que uma mera inconsistência argumentativa, trata-se de uma quebra da coerência funcional, com reflexos diretos na tutela dos direitos fundamentais do preso, que se vê submetido a critérios variáveis e pessoais, em flagrante descompasso com a estabilidade que se espera da jurisdição. A decisão em questão reflete uma inversão indevida do próprio princípio do devido processo legal, ao privilegiar de forma absoluta a dimensão formal do rito em detrimento de sua essência material. O magistrado afirma que qualquer decisão antecipada pelo juízo plantonista “inverteria o procedimento previsto no art. 310 do CPP”

e tornaria a audiência de custódia “inteiramente dispensável”. Com isso, considera aceitável que o custodiado permaneça privado de liberdade até o dia seguinte apenas para que o rito seja preservado em sua liturgia. Esse raciocínio, contudo, configura uma deturpação da garantia constitucional, pois reduz o devido processo legal a um mero apego à forma, esvaziando-lhe o conteúdo substancial: a proteção imediata e efetiva dos direitos fundamentais. A liberdade individual, que deveria ocupar posição central no exame judicial, é relativizada em nome de um formalismo que, longe de assegurar a justiça, acaba por negá-la, transformando a audiência de custódia de instrumento de tutela em obstáculo à própria realização do direito. Não obstante, o magistrado admite uma única e restrita exceção à regra que ele próprio estabelece: a de que seria legítima a decisão sem audiência “no caso de crime afiançável em que a autoridade policial tenha recusado a aplicação de fiança ou o não pagamento desta seja o único obstáculo à liberdade”. Para justificar tal ressalva, sustenta que, nessas hipóteses, “o direito à liberdade é patente” e a audiência “não pode ser o obstáculo” à sua efetivação. Esse recorte, entretanto, longe de fortalecer a tese, revela sua autocontradição e fragilidade estrutural. Ao reconhecer que a liberdade não pode ser sacrificada em nome da forma quando o direito é evidente, o magistrado implicitamente admite que a preservação do rito não pode ser erigida como valor absoluto. Se o devido processo legal, em sua vertente formal, deve ceder diante da urgência da liberdade em uma hipótese, também deve ceder em qualquer outra situação em que a manutenção da prisão se mostre desproporcional. O que se percebe, assim, é que a própria exceção consagrada pelo juiz desvela a falácia de sua fundamentação universal: o apego cego à forma não resiste ao teste da proporcionalidade. A integridade do procedimento não pode se sobrepor, em nenhuma circunstância, à essência material do devido processo legal — a proteção efetiva dos direitos fundamentais. Ao restringir a exceção a um único cenário, o magistrado não apenas enfraquece sua tese, mas acaba por expor a inconsistência lógica de seu raciocínio, que se desfaz pela força do princípio da razoabilidade.

Em contraste direto com as manifestações anteriores, a análise dos autos de prisão em flagrante nº 0821198-07.2025.8.14.0006 revela a aplicação concreta da exceção por ele mesmo traçada. Nesse processo, o custodiado teve fiança arbitrada pela autoridade policial, mas não a satisfez. Em sede de plantão, o magistrado, sem aguardar a audiência de custódia, deliberou pela dispensa do pagamento e concedeu liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares. Esse ato expõe, de forma incontornável, a contradição de sua fundamentação. Se, de um lado, sustenta que qualquer deliberação antecipada “inverte o procedimento previsto no art. 310 do CPP” e esvazia a finalidade da audiência de custódia, de outro, quando a circunstância lhe pareceu justificar, afastou essa rigidez e decidiu, no lugar do Juiz das Garantias, sobre a liberdade do custodiado. A aplicação seletiva da exceção não apenas rompe com a coerência exigida da atividade jurisdicional, mas também desnuda a fragilidade de sua própria tese: ao admitir que a liberdade pode ser preservada sem a audiência em um caso concreto, torna insustentável a pretensão de que o rito seja tratado como barreira intransponível em todas as demais hipóteses. A fundamentação adotada na decisão repousa sobre a urgência de assegurar o direito à liberdade, sob o argumento de que “não seria razoável deixar o flagranteado preso até a realização da audiência de custódia”. Trata-se, portanto, de um desvio explícito em relação ao princípio de deferência procedimental que o próprio magistrado havia proclamado em casos anteriores. Ao priorizar a substância — a liberdade do custodiado — em detrimento da forma processual, o juiz reconhece, na prática, que a audiência é inviável e que a decisão imediata se impõe como imperativo de justiça. Ocorre que, ao assim proceder, o magistrado atua de modo unilateral, substituindo o rito por ele mesmo erigido como intransponível e proferindo decisão de mérito sensível, consistente na imposição de medidas cautelares, sem a realização do contraditório que outrora defendera como requisito essencial. Essa oscilação de fundamentos não apenas rompe com a coerência lógica da jurisdição, mas também fragiliza a previsibilidade das decisões, pondo em risco a estabilidade institucional e esvaziando o próprio sentido de segurança jurídica que deveria nortear a atividade judicial. A decisão proferida nos autos nº 0821198- 07.2025.8.14.0006 também opera um deslocamento indevido das funções próprias da audiência de custódia para mecanismos meramente secundários. O magistrado afirma que “caso o indiciado tenha tido seus direitos violados no momento de sua prisão, poderá solicitar as providências cabíveis junto aos órgãos competentes”. Com tal postura, a verificação imediata de abusos, maus-tratos e ilegalidades — núcleo essencial da audiência de custódia e elemento central da proteção da integridade física e psíquica do custodiado — é relegada a um momento posterior, transformada em um ônus do próprio interessado, que deveria buscar por conta própria os meios de tutela. Essa lógica não apenas fragiliza o sistema de garantias, como também subverte a própria razão de ser da audiência de custódia, prevista pelo direito internacional dos direitos humanos e incorporada pelo ordenamento jurídico pátrio como instrumento de prevenção contra a violência institucional. Ao reduzir a proteção a uma “solução secundária”, em nome da mera celeridade, a decisão esvazia a eficácia dos compromissos constitucionais e convencionais assumidos pelo Estado brasileiro, colocando em segundo plano a dignidade da pessoa humana e a função preventiva que justifica a existência da audiência. Constata-se, de forma inequívoca, que o mesmo magistrado, no mesmo contexto de plantão judicial, invoca a suposta “inviabilidade” da audiência de custódia para fundamentar condutas diametralmente opostas: ora a inação, que perpetua a prisão em flagrante e prolonga a incerteza quanto ao status da liberdade, ora a ação imediata, que culmina na concessão da liberdade provisória. Essa oscilação revela uma contradição insuperável, pois a regra e a exceção são mutuamente excludentes e, portanto, não podem coexistir como fundamentos universais de atuação. Tal inconsistência mina a segurança jurídica e compromete a confiança na previsibilidade da jurisdição, já que a solução do caso deixa de se apoiar em critérios objetivos e passa a depender da vontade circunstancial do julgador. Ao tornar a regra e sua exceção intercambiáveis, o magistrado esvazia a coerência do sistema processual, transformando o devido processo legal em mero expediente retórico, vulnerável a escolhas arbitrárias e incompatíveis com a estabilidade que deve nortear a função jurisdicional. A interpretação conferida pelo magistrado acaba por instituir, na prática, um sistema de duas classes de custodiados. Nos casos considerados “fáceis” de soltura — como aquele em que o flagranteado não dispõe de recursos para pagar a fiança arbitrada —, a audiência de custódia é tida como dispensável, permitindo-se uma decisão célere e unilateral pela liberdade. Já nos casos “difíceis”, isto é, aqueles em que se vislumbra a possibilidade de decretação de prisão preventiva, a audiência passa a ser erigida como indispensável, o que conduz, na prática, à protelação da decisão e à manutenção da prisão até que o rito formal se realize. Essa lógica desnuda que o critério determinante não é a integridade do procedimento legal, mas a conveniência do julgador em cada cenário. A audiência de custódia, que deveria servir como garantia universal contra arbitrariedades, converte-se, paradoxalmente, em instrumento seletivo: abrevia-se para alguns, retarda-se para outros. Subverte-se, assim, o mandamento do art. 310 do CPP, esvaziandose sua finalidade primordial de proteção dos direitos fundamentais da pessoa presa, sobretudo nos casos em que a prisão se prolonga de modo artificial, sem decisão judicial efetiva e tempestiva. O que se constata, em rigor, não é um conflito de competência, mas sim um conflito de vontades. O juízo suscitado não manifesta qualquer dúvida jurídica acerca da matéria, mas adota deliberadamente uma postura de resistência diante de um dever funcional que lhe incumbe de modo inafastável. Sua mais recente decisão constitui prova inequívoca de que o único verdadeiro impedimento ao exercício da jurisdição reside na escolha consciente de não atuar. Trata-se de postura que não se limita a um simples desacerto processual, porquanto pode ser percebida como dissonante em relação à confiança que a sociedade deposita no Poder Judiciário. A eventual tolerância a tal conduta tende a fragilizar não apenas a integridade dos atos jurisdicionais, mas igualmente a credibilidade da função judicante. Por essa razão, impõe-se o devido rechaço e a reafirmação dos deveres constitucionais que regem a atividade jurisdicional, em nome da preservação da ordem jurídica e da missão institucional da magistratura. A controvérsia em exame não se limita a um simples dissídio interpretativo. Cuida-se, em verdade, da reiteração de questão já anteriormente enfrentada por este Juízo e, sobretudo, definitivamente pacificada pela instância superior. A insistência na tese de incompetência, reproduzida de modo reiterado em diferentes processos, evidencia não apenas uma leitura equivocada da legislação aplicável, mas também uma resistência institucional que atenta contra a celeridade, a estabilidade e a própria segurança jurídica que devem nortear a atuação do sistema de justiça criminal. É inadmissível que dificuldades logísticas ou estruturais sejam utilizadas como pretexto para a inércia ou a recusa do cumprimento de dever fundamental. Tal postura, além de afrontar diretamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição, compromete a credibilidade do plantão judicial e o transforma em um mecanismo meramente formal, esvaziado de sua função protetiva e de garantia imediata dos direitos fundamentais. Sustentar que a audiência de custódia é complexa não justifica a completa omissão do controle judicial. Ao contrário: quanto maior a complexidade do ato, mais imperiosa se torna a necessidade de pronta atuação jurisdicional, sob pena de perpetuar prisões ilegais ou arbitrárias. O magistrado plantonista não está desprovido de meios: pode, de imediato, relaxar a prisão ilegal, conceder liberdade provisória ou, se presentes os pressupostos, decretar a preventiva, sempre de forma motivada, ainda que a audiência seja designada para momento posterior. Negar esse exame é negar a própria razão de ser do plantão judicial.

Evidencia-se que o Juízo Plantonista, a partir de uma exegese artificial e distorcida, intenta transferir para este Juízo de Garantias o encargo de decidir questões urgentes, em flagrante desvio de sua função constitucional imediata. Tal conduta, além de criar um impasse procedimental injustificável, traduz resistência institucional que compromete a efetividade da jurisdição e a proteção imediata dos direitos fundamentais dos custodiados. A omissão judicial em analisar de imediato a situação do preso gera um duplo impacto: social e econômico. Social, porque o custodiado passa a ser vítima de constrangimento ilegal, multiplicando habeas corpus, sobrecarregando o TJPA e expondo o Judiciário ao risco de descrédito perante a sociedade. Econômico, porque o Estado desperdiça recursos com a manutenção de prisões desnecessárias — custeio de alimentação, transporte e vigilância — que poderiam ser evitadas mediante o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares alternativas. A inércia decisória, em última análise, corrói a legitimidade do sistema de justiça criminal e fragiliza a percepção de que este é capaz de proteger direitos fundamentais com eficiência e tempestividade. A conduta de transferir para o juiz das garantias uma análise que deveria ser feita pelo plantonista é nociva e inaceitável: duplica o trabalho, retarda providências urgentes e impõe retrabalho desnecessário. O paralelo é claro: equivale a um médico plantonista que se recusa a socorrer paciente em estado grave porque “a cirurgia só poderá ser realizada pelo médico titular no dia seguinte”. O resultado é fatal — não apenas para o paciente, mas, no caso do Judiciário, para a própria saúde do sistema de justiça e para a confiança da sociedade em sua efetividade. Acolher a tese defendida pelo juiz plantonista equivale a admitir que um vigia noturno, ao presenciar um incêndio, simplesmente adiasse a comunicação ao corpo de bombeiros para o dia seguinte, deixando que o fogo arrasasse tudo ao seu redor, sem qualquer reação. O plantão judicial não é espaço de comodidade funcional, mas sim instrumento essencial de tutela imediata da liberdade individual. A omissão em exercer tal dever representa não apenas descumprimento das normas constitucionais e legais, mas um verdadeiro atentado contra o Estado Democrático de Direito. O juiz Carlos Magno, ao admitir que o plantonista pode relaxar de imediato uma prisão ilegal, reconhece implicitamente que este detém jurisdição plena. Negar, porém, a possibilidade de converter em preventiva ou conceder liberdade provisória é incoerência flagrante e seletividade incompatível com a função jurisdicional. Trata-se de postura que desvirtua o papel do magistrado, transformando-o, por conveniência, ora em juiz, ora em mero carimbador de papéis — o que constitui grave afronta ao Estado de Direito e à efetividade da tutela judicial. O argumento do Juiz Carlos Magno deve ser compreendido como uma manobra de autoproteção e esquiva de responsabilidade. Em vez de cumprir as orientações superiores já consolidadas e de amplo conhecimento, o juízo suscitado opta por justificar sua inércia. Tal postura, longe de constituir legítimo exercício do debate jurídico, configura resistência que compromete a coesão e a eficiência do Poder Judiciário, além de gerar entraves logísticos e operacionais desnecessários. A Corregedoria do Interior do TJPA, em 2020, publicou o Ofício Circular nº 170/2020-CJCI, que abordou diretamente um problema recorrente na rotina forense: a transição de processos do plantão para o horário normal de expediente. Este ofício circular, expedido em resposta a uma consulta administrativa, estabeleceu uma orientação explícita: "mesmo encerrado o plantão, a equipe plantonista é responsável pela análise dos processos distribuídos dentro desse intervalo, para que se evite a transferência de responsabilidade/competência, para o expediente normal". A existência e o teor desse ofício são reveladores de um problema prático no fluxo de trabalho. A necessidade de uma norma administrativa para resolver a questão indica que, na prática, juízes plantonistas, ao final de seus turnos, tentavam transferir a responsabilidade de processos de flagrante para as varas criminais, gerando potenciais conflitos de competência. A Corregedoria do TJPA interveio para dirimir essa questão administrativamente, evitando que ela se formalizasse em conflitos de jurisdição perante o Tribunal. A norma, portanto, não apenas esclareceu a competência, mas também serviu como uma medida proativa para aprimorar a rotina forense e garantir a continuidade da prestação jurisdicional. Não obstante, observa-se que diversos magistrados, de forma reiterada, têm deixado de seguir a orientação fixada pela Corregedoria, circunstância que tem levado esta Vara especializada a suscitar conflitos de competência, a fim de sanar tais falhas e assegurar a correta aplicação das normas processuais. Não é de hoje que há precedentes específicos referentes ao caso em tela como na decisão monocrática nos autos de prisão em flagrante nº 0808612-53.2021.8.14.0401 e 0809783-45.2021.8.14.0401, da lavra do Desembargador relator MAIRTON MARQUES CARNEIRO, o qual fixou a competência do juiz plantonista para apreciação dos flagrantes no horário estabelecido na legislação pertinente. Ainda que o magistrado sustente que a impossibilidade de realização da audiência de custódia seria motivo suficiente para a mera redistribuição do flagrante, impõe-se ponderar que a jurisdição do juiz plantonista somente se encerra com a efetiva prestação jurisdicional. Tal dever decorre do princípio da eficiência, insculpido no art. 37 da Constituição Federal, e visa assegurar a efetividade processual por meio da entrega do resultado jurisdicional esperado. Se assim não fosse, à luz da literalidade do § 2º do art. 7º da Resolução nº 71/2009 do CNJ, bastaria que o magistrado plantonista, ao término de seu plantão, deixasse transcorrer in albis o prazo para apreciar os feitos sob sua competência, para, no primeiro dia útil subsequente, simplesmente encaminhar os expedientes, de forma impreterível, à distribuição ou ao juízo competente. Cumpre destacar que a mera impossibilidade momentânea de realização da audiência de custódia não exime o magistrado do dever de apreciar a legalidade da prisão. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, compete-lhe decidir de forma fundamentada, seja para relaxar a prisão ilegal, convertê-la em preventiva ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, sem prejuízo da posterior realização da audiência de custódia pelo juízo natural em data subsequente. Ao condicionar a análise do auto de prisão em flagrante à realização da audiência de custódia, o magistrado adota uma interpretação de aderência estrita entre o ato processual e o direito subjetivo do preso à prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, caso a pessoa custodiada não possa ser apresentada, a decisão sobre a legalidade do flagrante e sobre a necessidade de manutenção da prisão seria postergada até a efetiva realização da audiência. Todavia, tal entendimento mostra-se incabível diante da urgência em resguardar os princípios constitucionais e os direitos fundamentais da pessoa privada de liberdade. Gize-se que a ilegalidade da prisão, em razão da não realização da audiência de custódia, somente se configura quando ausente motivação idônea, nos termos do § 4º do art. 310 do Código de Processo Penal. Situação diversa ocorre nos casos de impossibilidade técnica ou fática, os quais, inclusive, podem inviabilizar a realização da audiência por videoconferência, não se caracterizando, por si sós, como causa de nulidade da prisão. Verifica-se que a decisão impugnada configurou verdadeira negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o magistrado plantonista limitou-se a homologar o auto de prisão em flagrante e a remeter os autos a esta Vara especializada, sem, contudo, apreciar a possibilidade de concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, ou mesmo analisar a eventual presença de circunstâncias que justificassem a manutenção da prisão do autuado. Ressalte-se, ademais, que o juiz plantonista detinha plena jurisdição e competência para deliberar sobre tais questões. Importante observar que a Emenda Constitucional n. 45 estabeleceu, no art. 93, inciso XII, da Constituição Federal, que "a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedada férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente". Trata-se de jurisdição extraordinária, onde a atuação do Plantão Judiciário excepciona momentaneamente o princípio do juiz natural (art. 5º, inciso LIII, CF/88), havendo uma ponderação entre os princípios do juiz natural e o da prestação jurisdicional ininterrupta, destinada a salvaguardar situações que reclamam provimento jurisdicional imediato, como no caso de uma prisão em flagrante. Constata-se que, a partir da nova redação conferida ao art. 310 do Código de Processo Penal, não é mais admissível que o magistrado se limite a homologar o auto de prisão em flagrante, sendo-lhe imposto o dever de, de forma fundamentada, analisar a necessidade de manutenção da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas. No sistema anterior, a prisão em flagrante era tratada como medida cautelar autônoma, de modo que, uma vez configurada alguma das hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal — e inexistindo possibilidade de concessão de liberdade provisória —, o flagranteado permanecia custodiado durante todo o curso do processo. O cenário se modificou com a nova redação do art. 310 do Código de Processo Penal, que atribuiu à prisão em flagrante natureza meramente pré-cautelar. Assim, é vedado ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, limitar-se à sua simples homologação. Impõe-se, ao contrário, que se manifeste expressamente acerca de uma das três alternativas legalmente previstas: relaxar a prisão ilegal, convertê-la em preventiva, quando presentes os requisitos, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. A exigência de fundamentação das decisões judiciais consubstancia corolário imediato do princípio constitucional insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, que impõe ao Poder Judiciário o dever de motivar todos os seus pronunciamentos. Tal exigência não se resume a um requisito meramente formal, mas constitui verdadeira garantia do jurisdicionado, assegurando transparência, controle e racionalidade na atividade jurisdicional. Dessa forma, a motivação das decisões representa instrumento essencial para a concretização dos direitos e garantias fundamentais, pilares estruturantes do Estado Democrático de Direito. É consabido que a prisão preventiva somente pode ser decretada ou mantida quando presentes os pressupostos e fundamentos legais indispensáveis à sua validade. Nesse sentido, após a homologação do auto de prisão em flagrante, incumbe ao magistrado, de forma expressa e devidamente fundamentada, examinar a necessidade de sua conversão em preventiva, quando houver requerimento, ou, alternativamente, deliberar sobre a aplicação da medida cautelar mais adequada às circunstâncias do caso concreto. Todavia, no presente feito, constata-se que o juiz plantonista deixou de apresentar fundamentação específica a esse respeito, configurando omissão na prestação jurisdicional e afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais. Nesse sentido, a Resolução n. 16/2016 do TJPA, que regulamenta o serviço de Plantão Judiciário do Poder Judiciário do Estado do Pará, em 1º e 2º graus, é bem clara: Art. 1º O Plantão Judiciário, em 1º e 2º graus de jurisdição, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO EXAME das seguintes matérias: (...) II - comunicações de prisão em flagrante e apreciação de pedidos pertinentes à liberdade do investigado ou do adolescente em conflito com a lei; Verifica-se, assim, que entre as razões de ser do plantão está o exame das comunicações de prisão em flagrante. Assim, a competência dos magistrados plantonistas é de caráter funcional e só se exaure após a apreciação da tutela de urgência, havendo manifestação da Corregedoria Geral de Justiça, nesse sentido, publicada no DJE, na Edição nº 7165/2021.

Nada impede que o magistrado plantonista, para o qual o feito foi regularmente distribuído, designasse audiência de custódia em horário compatível, caso não justificasse a sua não realização. Isso porque, conforme o § 2º, do art. 5º, da Resolução n º 016/2016, que regulamenta o plantão judicial, confere ao magistrado a possibilidade de emitir decisões mesmo fora do horário de plantão. Essa possibilidade é reforçada pelo parágrafo único do art. 3º, da referida Resolução, que estabelece que a competência jurisdicional do magistrado plantonista se exaure na apreciação da tutela de urgência, ou seja, enquanto não for prestada a jurisdição, o magistrado tem sua competência prorrogada. Nesse sentido, verifica-se que art. 310 do CPP preceitua que o juiz tem o prazo máximo de ATÉ 24 (vinte e quatro), após a realização da prisão, para promover a audiência de custódia onde deverá, relaxar, converter a prisão em flagrante em preventiva ou conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança. Assim, ainda que não seja possível a realização da audiência de custódia, o magistrado permanece vinculado ao prazo máximo de ATÉ 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir da efetivação da prisão, para deliberar acerca de uma das três providências previstas no art. 310 do Código de Processo Penal: relaxar a prisão ilegal, convertê-la em preventiva ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Se fosse acolhida a tese sustentada pelo magistrado plantonista, no sentido de que, diante da impossibilidade de realização da audiência de custódia, os feitos distribuídos ao plantão deveriam ser encaminhados ao juiz natural sem qualquer apreciação do auto de prisão em flagrante, haveria um completo esvaziamento da competência do juiz plantonista, em frontal descompasso com a finalidade do regime de plantão judiciário. A prevalecer tal entendimento, esvaziar-se-ia por completo a razão de ser do plantão judiciário semanal, pois é notório que as audiências de custódia não são realizadas após o encerramento do expediente forense ordinário.

Tal cenário configuraria verdadeiro absurdo jurídico, incompatível com a lógica do sistema processual penal e com a própria finalidade do regime de plantão judiciário. Pelo raciocínio ora refutado com veemência, uma pessoa presa fora do horário de expediente, sob a jurisdição do juiz plantonista, não teria sua prisão imediatamente analisada quanto à legalidade, em razão da impossibilidade de realização da audiência de custódia. Nessa lógica, seria necessário aguardar o reinício do expediente forense no dia seguinte para que o feito fosse distribuído ao juiz natural, ainda que o Poder Judiciário já tivesse sido formalmente cientificado da prisão por meio da distribuição ao plantão. Nessa linha de raciocínio, o preso "azarado" que fosse detido em flagrante em “horário incompatível” estaria privado do direito à imediata apreciação judicial de sua prisão, ficando relegado a uma espécie de “limbo jurídico”, situação manifestamente incompatível com as garantias constitucionais da liberdade e da jurisdição ininterrupta. Constata-se, portanto, que uma das finalidades essenciais do plantão judiciário consiste no exame das comunicações de prisão em flagrante, ainda que não seja possível a realização imediata da audiência de custódia, a qual não pode servir de óbice ao exercício da jurisdição pelo magistrado plantonista. Percebe-se que a decisão proferida pelo magistrado plantonista destoa não apenas das regras gerais de competência, mas também das resoluções desta Corte acerca da matéria, além de contrariar entendimento já firmado em conflito de competência anterior, nos autos nº 0809679-53.2021.8.14.0401: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM E JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM. 1. Os fundamentos adotados pelo juízo suscitado não justificam o deslocamento da competência para a 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, precipuamente porque o juízo suscitado não conseguiu demonstrar que o caso dos autos foge às hipóteses previstas no art. 1º, II e III da Resolução nº 16/2016-TJPA. 2. Ademais, a impossibilidade de realização da audiência de custódia não constitui óbice à análise dos requisitos legais que devem ser observados na prisão em flagrante. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM. (TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0809679- 53.2021.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Seção de Direito Penal – Julgado em 27/07/2021) (grifo nosso) Entender de forma diversa equivaleria a admitir, ainda que de modo reflexo, que, mesmo no âmbito da competência jurisdicional do plantão, a remessa de autos de prisão em flagrante ao Judiciário poderia afrontar o princípio do juiz natural, pois dispensaria a atuação do magistrado plantonista sob o argumento de que o expediente regular estaria prestes a iniciar e, portanto, caberia ao juiz da causa apreciar o feito. Caso prevalecesse a tese ora impugnada, esvaziar-se-ia por completo a razão de ser do plantão judicial, o que tornaria mais coerente, ainda que em contrassenso, a própria extinção dos plantões criminais semanais, com a distribuição imediata dos feitos diretamente às varas competentes, sob o fundamento de que “o expediente regular já iria iniciar e caberia ao juiz natural apreciar o feito”. A relevância e a necessidade da atuação do juiz plantonista não podem ser reduzidas à função meramente burocrática de “carimbador” ou “distribuidor de processos” às varas dos juízes naturais, sob pena de transformar o regime de plantão em uma mera ficção, que apenas “faz de conta” assegurar a ininterruptividade da prestação jurisdicional. Destarte, resta evidente que a competência para apreciação do feito, em razão do dia e horário da distribuição, é do juízo plantonista, que, no caso concreto, conforme a escala do plantão integrado de Ananindeua, Marituba e Benevides, referente ao período de 08 a 11 de setembro de 2025, recai sobre a 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, sob responsabilidade do juiz plantonista CARLOS MAGNO GOMES DE OLIVEIRA. Gize-se ainda, que a todo instante surge uma nova tese à definição da competência do plantão, em franco desacordo com a resolução que disciplina a matéria, eis algumas: a) horário do fato delituoso – nesta tese não importava o horário da distribuição do flagrante e sim o do crime, ou seja, só seria de competência do plantão se o crime tivesse ocorrido no horário determinado na resolução, fora desses casos seria de competência do juízo natural a quem deveria ser encaminhado o feito sem a devida e urgente análise do flagrante pelo plantonista; b) horário da distribuição, porém com limite até as 00:00 – passando disso seria de competência do juízo natural a quem deveria ser encaminhado o feito sem a devida e urgente análise do flagrante pelo plantonista; c) Orientação ao Delegado para que tivesse o “cuidado” e a diligência de protocolar o flagrante somente durante o expediente forense normal (08:00 às 14:00hs), fora desse horário deveria aguardar o início do expediente do dia seguinte, ou seja, ainda que o flagrante estivesse pronto para o envio ao fórum não deveria ser encaminhado “fora do expediente”; d) horário da distribuição, porém com limite até as 17:00 – passando disso seria de competência do juízo natural a quem deveria ser encaminhado o feito sem a devida e urgente análise do flagrante pelo plantonista; d) Impossibilidade da realização de audiência de custodia: se em razão do horário não for possível a realização da audiência o feito deve ser encaminhado ao juízo natural, sem a devida e urgente análise do flagrante pelo plantonista; Como se depreende, não se trata da primeira ocasião em que um magistrado plantonista declina de sua competência, deixando de prestar a devida tutela jurisdicional sob o argumento do horário em que se deu a distribuição do feito. Não obstante, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já enfrentou a questão e firmou entendimento no sentido de que compete ao juiz plantonista apreciar os autos de prisão em flagrante ocorridos no período compreendido entre as 14h00 e as 7h59 do dia subsequente. Em agosto de 2024, a matéria voltou a ser apreciada por este Egrégio Tribunal nos autos nº 0815845-96.2024.8.14.0401 e nº 0815864- 05.2024.8.14.0401, sob relatoria do então Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, bem como no processo nº 0815844- 14.2024.8.14.0401, de relatoria da Desembargadora Eva do Amaral Coelho, ocasiões em que se conheceu do conflito para reafirmar a competência do juiz plantonista para apreciar os autos de prisão em flagrante. Este tema recorrente não é o primeiro de 2025, pois em outro período de plantão em março deste ano foi suscitado o conflito 0804838-15.2025.8.14.0000 e o Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Pedro Pinheiro Sotero em decisão monocrática ponderou, de forma brilhante, “que, de acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, cabe ao magistrado que primeiro recebe o auto de prisão em flagrante decidir sobre sua legalidade e eventual conversão em preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 310 do CPP. Dessa forma, o Juízo Plantonista, ao receber a comunicação da prisão dentro de sua competência jurisdicional, deveria ter analisado os requisitos do artigo 310 do CPP, e não simplesmente encaminhado os autos ao juízo natural sem qualquer deliberação sobre a manutenção da custódia ou eventual concessão de liberdade provisória.” Ressalte-se ainda que no âmbito do plantão integrado no final do mês de agosto, relativo às comarcas de Ananindeua, Marituba e Benevides, verificou-se uma prática que, mais do que pontual, revela desrespeito reiterado às normas do TJPA. O juiz plantonista Newton Carneiro Primo limitou-se a homologar os flagrantes referente aos autos nº 0820308-68.2025.8.14.0006, nº 0820314-75.2025.8.14.0006 e nº 0804209-30.2025.8.14.0133, em afronta ao dever de controle judicial imediato das prisões. Com relação ao flagrante nº 0820314-75.2025.8.14.0006, o Desembargador Relator Pedro Pinheiro Sotero, ao apreciar o conflito de competência nº 0818403-46.2025.8.14.0000, mais uma vez deixou claro que a atribuição de apreciar a legalidade do flagrante e aplicar as medidas do art. 310 do CPP recai sobre o juízo plantonista, uma vez que os autos foram distribuídos durante o período do plantão. A decisão reforça a impropriedade da postura omissiva anteriormente adotada, que afronta orientação consolidada pela instância superior. A decisão monocrática de magistrado experiente não pode ser minimizada como opinião isolada. Tratá-la assim é desrespeitar a autoridade da Corte e corroer a própria hierarquia judiciária. Desconsiderá-la em situação idêntica significa atentar contra a segurança jurídica, abalar a previsibilidade das decisões e instaurar um cenário de insegurança institucional. A manifestação de um membro da Corte de Justiça constitui orientação que deve iluminar a atuação dos juízos de primeiro grau, de modo que ignorá-la equivale a lançar a Justiça em águas sombrias, sem direção, à deriva de conveniências e resistências pessoais. Pontue-se ainda que a postura do juiz plantonista de somente homologar o flagrante e encaminhar os autos ao juiz natural sem apreciação dos demais requisitos do art. 310 do CPP está longe de ser um caso isolado da Capital ou da Região Metropolitana. Em 11.09.2025, a desembargadora relatora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS julgou o conflito negativo (0818902- 30.2025.8.14.0000) entre a 1ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior e o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos reafirmando o já consolidado entendimento do TJPA de que é do juiz plantonista a competência para análise dos requisitos do artigo 310 do CPP e manifestação acerca da manutenção ou revogação da prisão quando o feito for distribuído no horário do plantão. Verifica-se que, mesmo após cinco anos de jurisprudência consolidada quanto à competência do juiz plantonista para apreciar os autos de prisão em flagrante recebidos durante o período de plantão, ainda persistem reiterados desrespeitos às normas processuais e regulamentares fixadas por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Embora a matéria já tenha sido enfrentada por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, impõe-se reafirmar os precedentes firmados, no sentido de que compete ao juiz plantonista a análise do auto de prisão em flagrante, independentemente da realização da audiência de custódia. Deve ficar claro que, uma vez recebido o auto de prisão em flagrante dentro do período de competência funcional do juiz plantonista, não lhe é dado eximir-se da análise dos requisitos legais sob o argumento de que o horário do plantão se encerrou. Se a impossibilidade de realização da audiência de custódia fosse interpretada como impedimento ao juiz plantonista para apreciar a legalidade da prisão, restaria inviabilizada sua atuação para relaxar o flagrante, conceder liberdade provisória nos termos do art. 310 do CPP ou, ainda, decretar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, havendo representação da autoridade policial. Tal entendimento equivaleria a vincular, de forma absoluta e indevida, a análise judicial à prévia realização da audiência de custódia, em interpretação de aderência estrita que contraria a própria lógica do sistema processual penal. Se se entendesse que a necessidade de realização da audiência de custódia prorrogaria a competência funcional do juiz plantonista até o exaurimento da prestação jurisdicional, ter-se-ia como consequência lógica a obrigação de o magistrado plantonista realizar a audiência em data posterior, o que desnatura a própria finalidade do regime de plantão. Diante da resolução do conflito pelo TJPA e da consequente fixação da competência do plantão judicial, requer-se a determinação de distribuição do feito ao juiz plantonista CARLOS MAGNO GOMES DE OLIVEIRA, responsável pelo plantão integrado de Ananindeua, Marituba e Benevides no período de 08 a 11 de setembro de 2025, correspondente à 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, a fim de que profira decisão quanto à legalidade do flagrante, bem como acerca da necessidade de manutenção da prisão ou da aplicação de medidas cautelares diversas. Por todo o exposto, JULGO INCOMPETENTE a presente Vara para o processamento e julgamento deste feito e SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, determinando a REMESSA COM URGÊNCIA dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para dirimir o presente conflito, observando que se trata de PESSOA PRESA. Por fim, caso a E. Corte entenda que permanece válido o art. 13, da Portaria Conjunta nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020, ratificado pela decisão proferida pela Excelentíssima Desembargadora Presidente do TJPA no SIGADOC PA-MEM2021/09195, e dirima o conflito em desfavor do Plantão Judiciário que seja dado amplo conhecimento a todos os juízes da Capital para o devido cumprimento. Sem prejuízo da remessa ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, remeta-se cópia da presente decisão à Corregedoria Geral de Justiça do TJPA para conhecimento e providências cabíveis. P.R.I.C, expedindo-se o necessário. Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Em seguida, o feito foi remetido ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para dirimir o citado conflito, e lá se encontra em trâmite. Nesse contexto, informo que o sobredito procedimento de Conflito Negativo de Competência foi autuado com o nº 0819537-11.2025.8.14.0000, e encontra-se tramitando sob relatoria do Exmo. Desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima.

(...)” Id. 30433818.

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e concessão

da ordem (Id. 30914715).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Da leitura dos autos se extrai manifesta ilegalidade
, apta
a ensejar a ratificação da liminar concedida.

Explico.

Conforme consta nos autos, o demandante foi custodiado em flagrante no dia 18/09/2025 por suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP).

Contudo, nenhum juiz competente analisou o auto de prisão em flagrante, porquanto o Juízo plantonista da 1ª Vara Criminal de Ananindeua não homologou o flagrante e declinou competência ao Juízo das Garantias; este por sua vez, não realizou audiência de custódia, não apreciou a conversão em preventiva, e suscitou conflito de competência, deixando o custodiado à míngua de decisão judicial.

Neste cenário, o coacto permaneceu encarcerado sem qualquer título jurídico válido, o que constitui afronta direta ao art. 5º, incisos LXI, LXV e LIV, da Constituição Federal, que assegura que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, bem como que a prisão ilegal será imediatamente relaxada; ao artigo 7º, item 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica)
[1]
; ao artigo 9º, item 3, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos
[2]
e, especialmente, aos arts. 310 e 311 do Código de Processo Penal, que fixam o dever do juiz de, em 24 horas, relaxar a prisão ilegal, converter o flagrante em preventiva, ou conceder liberdade provisória.

Assim, a permanência do paciente no cárcere, sem decisão judicial, revela constrangimento ilegal qualificado, justificando a concessão da ordem, como corretamente concluiu o órgão ministerial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus,
e, no mérito,
CONCEDO
em definitivo a ordem em favor demandante já qualificado, se por outro motivo não estiver preso
.

É como

voto.

Belém,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1
]

“Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais...”

[2]

“Qualquer pessoa presa ou detida por acusação penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz...”

Belém, 04/12/2025